Tribunal: TJBA
Processo: 8056597-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056597-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAUTO FERREIRA RIBEIRO e outros (3) Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAIS MILITARES INATIVOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ACESSÓRIO PREJUDICADO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PRINCIPAL À PROMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ALÉM DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO QUE SE HARMONIZAM. VIA HORIZONTAL INADEQUADA PARA PROMOVER REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA nº 8056597-95.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR - DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A)